Tribunal: TJDFT
Processo: 0701566-68.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701566-68.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CARLA PEREIRA DO NASCIMENTO visando a antecipação da pretensão recursal em razão da tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal realize hemodiálise ambulatorial (máximo 3 sessões por semana) ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, às expensas do Poder Público. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: [...] Disciplina a Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, que o deferimento de medidas antecipatórias poderá ser deferida no contexto, a fim de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela meritória traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação adstrita aos casos que demandem urgente e inequívoca apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Atine-se, a respeito, para o teor do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em testilha, tais requisitos não se fazem presentes. A saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação." Ocorre que o sistema de saúde, público tem diversas limitações, no que concerne aos recursos financeiros e humanos, ao passo que as necessidades da população são INFINITAS, PERENES, CONTÍNUAS. Há nítida equação social-jurídica que não apresenta simetria, de forma que, logicamente, nem todos os reclames médicos do seio social podem ser atendidos prontamente, de imediato. A hipótese em tela congrega caso de pedido ANTECIPATÓRIO de realização de TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, calcado, sob o viés da causa de pedir, em necessidade do procedimento, por força do estado de saúde do peticionária. Ocorre que o relatório médico que ilustra os autos não evidencia, de plano, qualquer dano irreparável, latente, IMEDIATO, caso não realizada, o que externa a ausência de um dos vetores do artigo 300 do CPC, não sendo o tratamento considerado urgente. A parte autora, possui diagnóstico de insuficiência renal em estágio final e encontra-se inserida no SISREG, para realização do procedimento em questão, com classificação VERMELHO - EMERGÊNCIA desde a recente data 25/08/2022 (id 135112331 – fl. 03), sob a seguinte justificativa: “Paciente 38 anos, em acompanhamento ambulatorial desde 2018, devido a calculose renal bilateral, com cálculos coraliformes e história de Infecção urinária de repetição. Evoluiu com agudizado de DRC secundário a abscesso renal, sendo encaminhada à UTI para início de TRS. Paciente em esquema intermitente, aguardando vaga fixa para alta hospitalar.” (destaques acrescidos) Ainda, conforme informações prestadas pelo ente demandado, em id. 135112336, "Há 135 pacientes inseridos na lista de espera por vaga fixa HEMODIÁLISE AGUDA, destes, 92 estão com classificação VERMELHA. O(a) paciente ocupa a 69a posição, dentre os de classificação VERMELHA." (destaquei) Assim, A CONCESSÃO DE ORDEM LIMINAR, NESTE MOMENTO, VIOLARIA A FILA DE ESPERA (de pessoas com o mesmo quadro de saúde da autora e que precisam do mesmo procedimento), em verdadeiro perigo de dano reverso - prejudicialidade àqueles que necessitam do mesmo aparato médico e que se encontram, há mais tempo, o aguardando. Ou seja, existem diversas outras pessoas, na fila, esperando tratamentos desse porte, com casos, inclusive, mais graves, sob a ótica clínica (internações em UTI, com risco concreto de morte, procedimentos decorrentes do câncer, dentre outros). Por fim, como já mencionado, a paciente encontra-se atualmente internada na UTI do HRT recebendo tratamento médico, apenas aguardando a referida vaga em hemodiálise aguda para a realização da alta da UTI para a enfermaria com necessidade de hemodiálise (id. 135112336). Nesse prumo, não se encontra o pleito revestido, neste átimo processual, dos requisitos fundantes para o acolhimento da tutela de urgência, frente à sua valorização social-jurídica, razão pela qual a INDEFIRO. [...]” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Apesar do estado de saúde crítico, a agravante está internada na UTI do Hospital Regional de Taguatinga (Id. 39108677), recebendo tratamento médico adequado, não havendo urgência ou perigo de dano irreparável. Ademais, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, a paciente foi inserida na lista de vaga fixa de hemodiálise aguda, inexistindo vaga no momento (Id. 39108702 - Pág. 22). Assim, a concessão da tutela antecipada, tal qual pretendida, poderia implicar violação na ordem preestabelecida de fornecimento do serviço de saúde, em detrimento de outros pacientes em situações semelhantes ou até mesmo mais graves do que a da autora. Portanto, o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito